Tribunal: STF
Processo: Rcl 52253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Moradores do Jardim São Judas Tadeu contra decisão de lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reintegração de posse (Processo 1008418-41.2020.8.26.0152). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “A Associação São Judas representa aproximadamente 1500 (um mil e quinhentas) famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade, conforme parecer da oficial de justiça de acordo com as paginas 750 a 753, da Ação de Reintegração de Posse, que teve pedido liminar deferido no dia 21 de outubro de 2020, no processo 1008418-41.2020.826.0152, da 2ª Vara Cível de Cotia, sem analisar a legitimidade processual da autora, as condições sociais das famílias, a intimação da Secretaria de Habitação Social e a intimação do Ministério Público Estadual. A reintegração de posse está agendada para o dia 15/03/2022 conforme documento em anexo. No entanto, a ADPF 828 proíbe qualquer reintegração posse até o dia 31/03/2022 e segue vigente” (pág. 2 da inicial; grifei).  



    Alega que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer que “julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que deferiu a liminar no processo nº 1008418-41.2020.8.26.0152, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADPF 828)” (pág. 20 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento da cautelar. 



    A respeito do cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição da República elenca o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Consigno que foi concedida nova medida cautelar na ADPF 828/DF, em dezembro de 2021, estendendo os efeitos de sua primeira decisão até 31/3/2022, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”.



    As referidas medidas cautelares nos autos da ADPF 828/DF foram ratificadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia, à saúde e à vida a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da COVID-19. 



    Contudo, não foi o que ocorreu na presente hipótese. O Juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Cotia/SP, em 21/10/2020, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse e, em ato ordinatório, afirmou que 



    “[a] suspensão da ordem liminar não encontra amparo na decisão proferida pelo E. STF, posto que não existe qualquer elemento a comprovar que os requeridos estejam em situação de vulnerabilidade social” (pág. 77 do documento eletrônico 38). 



    Em 21/2/2022, o Oficial de Justiça apresentou fotografias do local que comprovam a situação de vulnerabilidade das famílias que residem na área e consultou o Juízo a quo no seguinte sentido: 



    “tendo em vista que a pandemia da Covid-19 ainda permanece e, de acordo com decisões legais com base na sentença do Ministro Barroso, que suspende despejo de vulneráveis e desocupação de áreas habitadas antes da pandemia, estendendo-se até 31 de março de 2022, conforme cópia que segue, venho consultar Vossa Excelência de que modo devi proceder com relação aos fatos narrados”(documento eletrônico 17). 



    Em resposta, a autoridade reclamada reafirmou a decisão liminar.



    Pois bem. Observo que tal decisão, ao menos aparentemente, configura afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828/DF, visto que desconsidera a suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia até 31/3/2022. Ainda, tais medidas quando autorizadas (no caso de ocupações posteriores à pandemia) estão condicionadas ao reassentamento das famílias em condições adequadas e em respeito aos direitos à moradia digna, à saúde e à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 



    Entendo que, independente do mérito da ação de reintegração de posse, o cumprimento do mandado deve levar em conta as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF enquanto ela estiver vigente.



    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 50.248-MC/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49605 MC/RS, de minha relatoria; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Com efeito. O perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado está evidenciada pela iminência de cumprimento do mandado de desocupação. 



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, e com base no poder de cautela que é inerente ao Judiciário, à luz dos ditames constitucionais, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



     



    Isso posto, defiro a liminar e determino a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse concedida no Processo 11008418-41.2020.8.26.0152. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 5 dias. 



    Oficie o Estado de São Paulo para que preste informações sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas em centros de acolhida, abrigos ou outra forma que assegure o direito à moradia adequada onde se possa adotar medidas para a proteção à saúde, à integridade física e à vida. 



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação, e enviem-se os autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator